Tribunal: TJDFT
Processo: 0738493-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725938-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Antônio Lins Guimarães Agravado: Grupo OK Construções e Incorporações Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Lins Guimarães contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0007623-69.1988.8.07.0001, assim redigida: “Ciente do ofício de ID Num. 100353946, que comunica o inteiro teor do acórdão proferido no AGI no 0707762-30.2018.8.07.0000, que deu parcial provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da execução, com a devida intimação do exequente para apresentar memória de cálculo do valor devido, observando o fator de atualização definido no julgamento do AREsp no 573.927 (taxa Selic). Foi determinando, ainda, que homologado os cálculos, deverá ser analisada a pertinência do deferimento do pedido de levantamento de quantia de R$ 66.810,05 (ID Num. 33215709 - Pág. 62), observando o limite do crédito do exequente, ficando esclarecido que o levantamento de valores não se condiciona ao julgamento definitivo do AREsp 954.147. Assim, intime-se o exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, junte aos autos planilha atualizada de débito, observando o fator de atualização definido no julgamento do AREsp no 573.927 (taxa Selic), sob pena de extinção do processo. Sem prejuízo, certifique a secretaria, em ordem cronológica, a existência de penhora no rosto destes autos em desfavor do exequente (Antônio Lins Guimarães), bem como a existência de valores vinculados ao presente feito, com a juntada do respectivo extrato bancário. Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 31165587), em síntese, que deve haver o reconhecimento da produção dos efeitos da coisa julgada em relação aos embargos à execução (no 2004.01.1.098023-2) e aos embargos à arrematação (no 2007.01.1.023993-6) relacionados ao processo de origem. Acrescenta que a aludida questão não está sujeita aos efeitos da preclusão e pode ser reconhecida a qualquer tempo. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e reconhecida a produção dos efeitos da coisa julgada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 31165589). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada pela possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. É necessário destacar que o ora recorrente figura na posição de credor na relação jurídica processual de origem. Assim, a decisão impugnada intimou o recorrente para oferecer memória de cálculo em relação ao valor do crédito remanescente a ser satisfeito. Apesar de não ter sido suficientemente claro ao articular as razões recursais, é evidente que a impugnação formulada pelo próprio credor para que seja reconhecida a coisa julgada produzida por embargos à execução e embargos à arrematação, ambos relacionado ao processo de origem, não gera proveito ao credor. Em verdade a própria decisão recorrida ressalvou que a ausência de cumprimento da ordem de elaboração da memória de cálculo pelo recorrente, no prazo fixado, resultará na extinção do processo de origem. Logo, basta ao recorrente deixar o prazo transcorrer sem manifestação, caso entenda que não há crédito remanescente a ser satisfeito. Ademais, não pode ser admitida a rediscussão de questão que não foi decidida pelo Juízo singular. Por essa razão o presente recurso afigura-se sem utilidade, pois não pode ser vislumbrada a possibilidade de reforma da decisão impugnada para que seja alcançada alguma melhora na situação jurídica do agravante. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, o caso, o interesse recursal, portanto, o presente recurso não pode superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer espécie de requerimento de tutela provisória recursal. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator